Tribunal: TJMT
Processo: 1014516-59.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014516-59.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VITOR EMANUEL DA SILVA - CPF: 061.938.131-01 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
E PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS MESES DESDE A SOLTURA DO RECORRIDO, SEM NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA OU TUMULTOS GERADOS À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Na inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem o decreto da prisão preventiva do recorrido, não há como acolher o pleito ministerial, mormente porque a liberdade provisória foi concedida há mais de seis meses, sem que haja elementos indicativos de que, durante esse interregno de tempo, o suspeito tenha voltado a delinquir ou causado transtornos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo;

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE(S) MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S)
VITOR EMANUEL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º
1007117-70.2022.8.11.0002, que
revogou
a prisão preventiva
imposta ao ora recorrido
Vitor Emanuel da Silva
, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
136310185 - págs. 161/171, o i. órgão ministerial pretende a
reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido
, ao argumento de que estão satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para a
garantia da ordem pública
, notadamente diante da expressiva quantidade e variedade de narcóticos apreendidos –
5.487,42 g de cocaína e 155,47g de maconha
-, a evidenciar a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada.

Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões recursais.

Na fase do
juízo de retratação
, o MM. Magistrado
a quo

manteve
a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa do recurso a este eg. Sodalício, consoante se vê do ID
136310185 - págs. 176/177.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
144954672
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Busca-se no presente recurso o decreto da prisão preventiva do recorrido
Vitor Emanuel da Silva
,
suspeito da prática do delito de tráfico de drogas, pois, na data de
26/02/2022
, em diligências empreendidas pela Polícia Militar a fim de averiguar as informações recebidas de que um sujeito de alcunha “Dito” ou “Ditinho”, que estava com os cabelos descoloridos, estaria comercializando narcóticos no bairro Figueirinha, na cidade de Várzea Grande/MT, teria sido surpreendido em frente a sua residência na posse de
01 (uma) porção de pasta-base de cocaína e da quantia de R$ 641,00 em dinheiro trocado
, que foram localizados em seu bolso.

Além disso, na busca domiciliar realizada, teriam sido encontrados pelos agentes estatais, dentro do guarda-roupa de um dos cômodos do imóvel em que reside o suspeito,
05 (cinco) tabletes de pasta-base de cocaína, 01 (uma) porção grande com pedaços menores da mesma substância psicotrópica, 02 (duas) outras de maconha e 02 (duas) balanças de precisão
.

Sucede que, muito embora seja possível constatar a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP

(pena máxima em abstrato superior a 04 anos do delito imputado) e a presença do
fumus comissi delicti
,
uma vez que os elementos informativos colhidos evidenciam o suposto envolvimento do recorrido com o narcotráfico, notadamente porque o laudo pericial certifica que o material ilícito apreendido na posse e na casa dele tratava-se de
5,48742 kg de cocaína e 155,47g de maconha
,
no atual contexto, não vislumbro circunstâncias concretas que revelem o
periculum libertatis
.

Isso porque, emerge do caderno processual que a prisão em flagrante do increpado, ocorrida em 26/02/2022, foi, no dia seguinte, homologada e convertida em custódia preventiva, no intuito de garantir a ordem pública, por considerar o d. juízo que realizou a audiência de custódia demasiadamente gravosas as circunstâncias fáticas, frente à quantidade de entorpecentes apreendidos, a tornar temerosa a soltura do flagrado.

No entanto, em 08/04/2022, acolhendo pedido defensivo, a d. autoridade judiciária de primeiro grau entendeu que, inobstante a abundância de psicotrópicos localizados na posse e na moradia do suspeito, uma vez que se trata de sujeito de apenas 21 (vinte e um) anos, primário, sem outros registros criminais e residente em endereço certo, os 50 (cinquenta) dias em que se manteve em cárcere foram suficientes para atingir os fins acautelatórios pretendidos, não se vislumbrando mais o risco que o estado de liberdade dele gera à sociedade.

Assim, o julgador revogou a prisão preventiva do recorrido, sendo o respectivo alvará de soltura cumprido em 09/08/2022; e, desde então, ao que tudo indica, ele não voltou a se envolver no mundo da ilicitude, tampouco praticou atos atentatórios à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aliás, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, é possível verificar que
VITOR EMANUEL DA SILVA
ostenta tão somente a anotação criminal referente ao fato ora em análise, a inviabilizar a inferência de que é pessoa insistente no comportamento antijurídico,
tornando plausível concluir que a medida adotada pelo MM. Juiz singular foi acertada,
tendo o increpado se conscientizado de sua conduta e optado por não mais delinquir.

Nesse aspecto, cabe ressaltar que
as providências cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.º 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o § 2.º que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, indispensavelmente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 1) ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REGISTROS CRIMINAIS - IMPROCEDÊNCIA - TRANSCURSO DE TEMPO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DA PRISÃO CAUTELAR -

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA - FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal
.

2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

3) Recurso desprovido em dissonância com o parecer”
(N.U 1026377-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

(grifei).

Em sendo assim, constatado
o transcurso de mais de seis meses desde a soltura do recorrido
, sem qualquer notícia recente de recidiva ou tentativa de atrapalhar os meios e os fins do processo, considero inviável a pretensão ministerial para decretar-lhe a custódia preventiva, uma vez que o atual cenário enseja a conclusão de que o seu estado de liberdade não gera mais risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução processual.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que a d. magistrada de 1.º grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re) decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e mantenho inalterada a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos n.º
1007117-70.2022.8.11.0002, que
revogou
a prisão preventiva
imposta ao ora recorrido
Vitor Emanuel da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022